Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0749400-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Nada há a prover em relação ao pedido formulado na petição de ID 78900968. À Secretaria para que certifique o decurso do prazo assinalado na decisão de ID 78708867. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora